Tribunal: TJDFT
Processo: 0721974-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721974-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Lafayette Cotta Trindade contra decisão que rejeitou a impugnação do advogado recorrente ao pedido de reserva de honorários feitos pelos advogados Atílio João Andretta e Plínio da Abadia Silva (ID 43841345 e ID 65239855 dos autos de origem) Em suas razões recursais, aduz o recorrente, em suma, que o pedido de reserva dos honorários pelos advogados, datado de 01/02/2019, reveste-se de extemporaneidade e antijuridicidade, posto que, destituídos em 27/07/2010, deveriam ter feito aludido pedido logo após a sentença primitiva, que transitou em julgado em 05/12/2012. Argumenta que, nada obstante, deduziram o pedido na fase de cumprimento de sentença, transcorridos mais de sete anos da sentença originária e seu trânsito em julgado, olvidando por completo o trabalho do advogado agravante desde o nascedouro do processo e em fase de cumprimento de sentença. Sustenta que quando o advogado não mais representa a parte, deve ajuizar ação autônoma para cobrança dos honorários. Afirma que, no entanto, o pedido foi acolhido, de modo que a sentença resolvendo o processo na fase de cumprimento de sentença foi modificada por uma decisão. Nesse sentido, destaca que o juiz não pode anular sua própria sentença através de uma mera decisão interlocutória. Assevera que prolatada a sentença resolvendo a fase de cumprimento de sentença em 30/01/2019, o pedido de reserva dos honorários pelos advogados interessados agravados, efetuado em 01/02/2019, por mera petição, e não por meio de recurso cabível no prazo estabelecido pelo CPC, caracteriza a preclusão da matéria. Ressalta que a decisão agravada afronta os artigos 22 e 23 do Estatuto da Advocacia, além do artigo 85 do CPC, pois retira do advogado agravante o direito aos honorários fixados na sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja “atribuído ao advogado Agravante o direito ao percentual de honorários sucumbenciais fixados na sentença originária que redundaram em valores que foram fixados na sentença transitada em julgado de ID 32894579, págs. 268/270.” Preparo regular (ID 17567490). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a imediata produção de efeitos da decisão causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante, revela-se pertinente transcrever a sentença proferida no cumprimento deflagrado pela credora em face do agravado Itaú Unibanco S/A, acostada ao ID 32894579 – p. 268/270 dos autos de origem, in verbis: Cuida-se de cumprimento de sentença movido por AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA em desfavor de ITAU UNIBANCO S/A. Após a fixação dos parâmetros para a apuração dos cálculos (remanescendo em aberto recurso sobre o abatimento de R$170.966,88 em 04/07/1995), este juízo determinou a remessa dos cálculos à Contadoria para apuração do valor incontroverso, excetuando-se essa parcela ainda questionada em sede recursal. Foi apurado débito de R$ 7.324.465,26 em favor do exequente e R$ 1.135.292,12 em favor do seu advogado, valor homologado por este juízo. A decisão homologatória do valor incontroverso foi objeto de agravo de instrumento interposto pelo exequente, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, tendo por objeto a pretensão de inclusão da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC. Observe-se que os denominados "valores incontroversos" dizem respeito aos valores apurados de acordo com as decisões em vigor no processo, não estando nele abarcados o pedido de abatimento de R$170.966,88 havido em 04/07/1995 (sujeito à recurso excepcional sem efeitos suspensivo) e à multa de 10% prevista no art. 523, §1o do CPC (sujeita à recurso de agravo de instrumento, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo). A parte devedora promoveu o depósito do valor homologado em juízo (fl. 3.090) corrigido, o que importou no valor de R$ 8.635.884,44, pleiteando a possibilidade de fazer endosso sobre o seguro garantia anteriormente ofertado nos autos. A credora, por sua vez, apresentou petição e documentos de fls. 3.234/3.257, na qual requer o levantamento dos valores incontroversos depositados nos autos sendo R$ 1.295.382,66 em favor do seu patrono (Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade) e R$ 7.340.501,78 em favor do próprio exequente (AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA). Verifica-se, pois, que os valores depositados nos autos são suficientes ao pagamento do débito em execução nos termos das decisões válidas no momento, sem qualquer óbice à prolação de sentença uma vez que os recursos pendentes de decisão definitiva não possuem efeito. Entretanto, é preciso observar as penhoras havidas no rosto dos autos, quais sejam: 1. Penhora feita pela 8a Vara Cível de Brasília (fls. 2029/2030), no valor atualizado de R$ 77.836,96, conforme ofício de fl. 3.018. 2. Penhoras promovidas por este próprio juízo por créditos havidos nos autos do processo no 3653796 (em apenso), cujo montante ainda é questionado naqueles autos. De forma que, por cautela, será transferido àqueles autos o valor pretendido pelo ITAU UNIBANCO S/A., sem prejuízo de eventual restituição à AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA em caso de verificação de débito inferior. Diante do exposto, constando dos autos valores suficientes ao adimplemento da obrigação, resolvo o processo, com fulcro nos arts. 924, inciso II, c/c 925, ambos do CPC/2015. Custas processuais a cargo da executada. Honorários advocatícios previamente fixados. Traslade-se cópia da presente decisão para o processo em apenso (36537/96) e promova-se o desapensamento dos processos. Expeçam-se ofícios aos relatores dos recursos ainda não julgados, comunicando o teor da presente decisão. Transitada em julgado, expeça-se ordem de transferência de: 1. R$ 77.836,96 e acréscimos legais proporcionais para conta vinculada ao processo no 3219/97 em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília 2. R$ 5.878.633,40 e acréscimos legais proporcionais para conta vinculada ao processo no 36537/96 em trâmite nesta 7a Vara Cível de Brasília, no qual a ora exequente figura como devedora e a ora executada figura como credora, em apenso. Após, expeçam-se alvarás de levantamento dos valores depositados nos autos (fls. 3.090) da seguinte forma: 1. saldo capital de R$ 1.384.031,42 e acréscimos legais proporcionais em favor do exequente AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA, observando-se os poderes outorgados ao seu procurador Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade, inscrito na OAB/DF sob o no 9.937; 2. saldo capital de R$ 1.295.382,66 e acréscimos legais proporcionais em favor do advogado da parte exequente, Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade, por se tratarem de honorários advocatícios. Prejudicado o pedido de endosso ao seguro garantia. Após, intimando-se ao recolhimento das custas finais e não havendo outros requerimentos, proceda-se ao imediato arquivamento dos autos, com baixa na Distribuição, observando-se as normas respectivas no PGC - Provimento Geral da Corregedoria. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, quarta-feira, 30/01/2019 às 19h13. Em seguida, tendo em vista a notícia de que os advogados Atílio João Andretta e Plínio da Abadia Silva também teriam atuado no feito, sobreveio decisão complementando o dispositivo da aludida sentença nos seguintes termos (ID 32894579 – p. 310/311 dos autos de origem): Junte-se a petição que se encontra acostada à capa dos autos sob protocolo no 2187629. Renumerem-se as folhas dos autos a partir de fl. 3.268, certificando-se a respeito. Tendo em vista a juntada de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a parte exequente para atuação no presente feito, antes do efetivo levantamento de valores, defiro o pedido de reserva de honorários contratuais, no importe de 10% sobre o valor a ser recebido pela parte exequente. Assim, as ordens de levantamento de valores constantes da decisão de fl. 3.259-v passam a teor o seguinte teor: "Transitada em julgado, expeça-se ordem de transferência de: 1. R$ 77.836,96 e acréscimos legais proporcionais para conta vinculada ao processo no 3219/97 em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília 2. R$ 5.878.633,40 e acréscimos legais proporcionais para conta vinculada ao processo no 36537/96 em trâmite nesta 7a Vara Cível de Brasília, no qual a ora exequente figura como devedora e a ora executada figura como credora, em apenso. Após, expeçam-se alvarás de levantamento dos valores depositados nos autos (fls. 3.090) da seguinte forma: 1. saldo capital de R$ 1.245.628,28 e acréscimos legais proporcionais em favor do exequente AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA, observando-se os poderes outorgados ao seu procurador Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade, inscrito na OAB/DF sob o no 9.937; 2. saldo capital de R$ 459.731,30 e acréscimos legais proporcionais em favor do Dr. Antônio Lafayette Cotta Trindade; 3. saldo capital de R$ 974.054,50 e acréscimos legais proporcionais em favor dos demais advogados, Dr. Atílio João Andretta e Dr. Plínio da Abadia Silva, podendo tais valores serem levantados por qualquer dos dois advogados. Destes valores R$ 835.651,36 dizem respeito aos honorários sucumbenciais e R$ 138.403,14 aos honorários contratuais." No mais, permanece a sentença conforme anteriormente proferida. Defiro o pedido de desentranhamento dos contratos de fls. 3.265/3.270 em favor dos advogados peticionantes (Dr. Atílio João Andretta e Dr. Plínio da Abadia Silva), mediante traslado. Brasília - DF, sexta-feira, 22/02/2019 às 13h03. (destaque nosso) Com efeito, a Lei 8.906/1994 assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, sendo que o pedido de reserva dos honorários contratuais encontra previsão no art. 22, §4°, da referida lei, in verbis: Art. 22. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. In casu, os advogados agravados juntaram contrato de honorários firmado com a empresa Auto Reformadora Brasiliense Ltda. em 30 de junho de 1999, cuja cláusula segunda assim previu: Como remuneração dos serviços prestados, os advogados contratados receberão em conjunto do contratante o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação do Requerido, que deverão ser pagos quando do recebimento do total ou da parcela em caso de acordo, excetuando-se os honorários de sucumbência que correrão por conta do Requerido. (ID 32894579 – p. 307) Ademais, nada obsta que os advogados destituídos busquem os honorários nos mesmos autos em que autuaram. Nesse sentido, veja-se precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVERSIDADE DE ADVOGADOS EM ATUAÇÃO SUCESSIVA. NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS HONORÁRIOS. DIREITO QUE TEM COMO TITULAR O PROFISSIONAL QUE DESENVOLVEU SEUS TRABALHOS NO PROCESSO. 1. A regra da responsabilidade pelos encargos do processo não se vincula necessariamente à sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade, mais abrangente que o da sucumbência, segundo o qual aquele que litiga o faz por sua conta e risco e se expõe ao pagamento das despesas pelo simples fato de sucumbir. 2. Os honorários são, por excelência, a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, vital a seu desenvolvimento e manutenção, por meio do qual provê o seu sustento. Com o advento da Lei n. 8.906 de 1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários sucumbenciais passaram a se configurar exclusivamente como paga pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, perdendo a natureza indenizatória para assumirem a feição retributória. 3. A constatação da natureza alimentar da verba honorária e mais especificamente dos honorários sucumbenciais, tem como pressuposto a prestação do serviço técnico e especializado pelo profissional da advocacia, que se mostra, ao mesmo tempo, como fundamento para seu recebimento. 4. Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister. 5. A verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1222194/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 04/08/2015) (grifo nosso) A propósito, o acórdão supracitado cita lição doutrinária cuja transcrição revela-se pertinente, porquanto bastante elucidativa: [...] o direito autônomo do advogado começa a nascer com a sentença que decide a ação em favor de seu constituinte: a condenação em honorários do sucumbente tende agora, pela nova sistemática legal, a remunerar o profissional pela atividade desenvolvida no curso do processo. (...) Haverá dificuldade quando vários procuradores tiverem atuado no processo em defesa da parte vencedora, com mandatos judiciais simultâneos ou conjuntos, ou mandatos judiciais sucessivos por substituição. No primeiro caso, constituídos mandatários múltiplos pelo outorgante no instrumento de procuração, é de presumir a solidariedade ativa entre eles, de modo a se legitimarem para a execução ou para o levantamento em nome próprio aqueles que efetivamente tiveram praticado atos no processo. No segundo caso, porém, com a constituição sucessiva de advogados diversos, implicando inclusive a revogação do mandato judicial anterior, a obrigação deixa de ser solidária para ser conjunta, fazendo jus cada mandatário à quota proporcional de participação e não à verba honorária na sua totalidade (CAHALI, Yussef Said. Honorários advocatícios. 4.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.p. 422). (grifo nosso) Nessa perspectiva, cabível a reserva dos honorários contratuais e sucumbenciais referentes à fase de conhecimento em favor dos advogados agravados. Por fim, não há que se falar que o magistrado procedeu à anulação da sentença através de uma mera decisão interlocutória. A uma, porque o juízo a quo não anulou a própria sentença, mas, sim, complementou-a. A duas, porque a alteração visou corrigir erro perceptível com a juntada do contrato de honorários advocatícios, na forma autorizada pelo art. 494, I, do CPC. Destarte, impõe-se a manutenção da decisão agravada, porquanto em consonância com a legislação sobre o tema. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, inclusive os advogados indicados como “interessados” para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora